Tribunal: TJMT
Processo: 1025855-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025855-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), MAGDA BONFIM DE JESUS DE QUADROS - CPF: 029.078.249-02 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO CONTÁBIL. DIVERGÊNCIA INJUSTIFICADA ENTRE CÁLCULOS JUDICIAIS. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de sentença n.º 1013271-16.2024.8.11.0041, que homologou cálculo da Contadoria Judicial apontando saldo devedor de R$ 9.671,67 em desfavor da agravante. Sustenta-se que o primeiro laudo indicava valor inferior e que, com a exclusão de custas e honorários — por conta da gratuidade de justiça deferida — haveria, na verdade, crédito a favor da agravante. Pleiteia-se a anulação da decisão homologatória e a elaboração de novo cálculo com esclarecimentos técnicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de justificativa técnica para a substancial divergência entre dois laudos contábeis elaborados pela mesma contadoria judicial compromete a validade da decisão homologatória do segundo laudo, implicando violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Contadoria Judicial apresentou dois laudos com resultados substancialmente diferentes, sem justificativa técnica para a alteração, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

A exclusão de custas e honorários determinada judicialmente deveria, com base no primeiro cálculo, gerar crédito à agravante, mas o segundo laudo, sem memória de cálculo suficiente, reverteu tal expectativa em saldo devedor.

A discrepância entre os cálculos não se trata de erro residual, mas de alteração relevante e não fundamentada, tornando imprescindível novo exame técnico para garantir a regularidade do procedimento.

O precedente do TJMG reforça que a ausência de esclarecimentos técnicos frente à impugnação do laudo contábil configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da decisão homologatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação de laudo contábil judicial deve ser precedida de adequada fundamentação técnica, especialmente quando houver divergência substancial entre cálculos sucessivos.

A ausência de esclarecimento técnico frente a impugnação fundada configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da decisão homologatória.

A garantia do contraditório e da ampla defesa exige a remessa dos autos à contadoria judicial para prestar os devidos esclarecimentos quando constatadas inconsistências relevantes nos laudos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 477, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento n.º 2823417-38.2024.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 13.11.2024, pub. 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1025855-10.2025.8.11.0000.

Agravante (s): MAGDA BONFIM DE JESUS DE QUADROS.

Agravado (s): BANCO BRADESCO FINANCIAMNEOT S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAGDA BONFIM DE JESUS DE QUADROS, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação em fase de Cumprimento de Sentença n.º 1013271-16.2024.8.11.0041, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., homologou cálculo da contadoria judicia
, o qual apurou
s
al
do
devedor em desfavor da agravante no valor de R$ 9.671,67.

Para tanto, s
ustenta a agravante que o primeiro cálculo da contadoria judicial, apresentado em 27/03/2025, indicava saldo devedor de R$ 4.340,69, valor que, no entanto, incluía custas judiciais (R$ 4.969,57) e honorários de sucumbência (R$ 9.458,56), os quais foram expressamente excluídos por decisão judicial, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita.

Com a exclusão dessas verbas, argumenta que o saldo correto seria de R$ 10.087,44 a seu favor, e não contra si. Aduz que o segundo laudo contábil, apresentado em 26/05/2025, resultou inexplicavelmente em saldo devedor superior ao anterior, sem que tenha havido justificativa ou memória de cálculo suficiente para tanto.

Requer, o provimento do recurso para que seja anulada a decisão homologatória e determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novo cálculo, com esclarecimento técnico da divergência verificada.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
recursal
reside na divergência significativa entre os dois laudos contábeis elaborados pela mesma Contadoria Judicial, sem qualquer justificativa técnica para a alteração substancial do resultado.

Ao compulsar os autos, verifica-se que
o primeiro laudo contábil apresentado em 27/03/2025 (
id n.
304204871) apontou um saldo devedor de R$ 4.340,69 em desfavor da agravante, incluindo custas judiciais de R$ 4.969,57 e honorários de sucumbência de R$ 9.458,56.

Posteriormente, o juízo determinou a exclusão das custas e honorários por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça, conforme decisão de
id n.
189101665, que assim dispôs:

Vistos, etc.

Considerando a manifestação da requerida, tenho que lhe
assiste
razão, assim, deverá o CONTADOR proceder à exclusão das custas judiciais e honorários, eis que é beneficiaria da gratuidade de justiça.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Considerando o primeiro cálculo apresentado pela contadoria, a exclusão desses valores (R$ 4.969,57 + R$ 9.458,56 = R$ 14.428,13) resultaria em crédito de R$ 10.087,44 em favor da agravante (R$ 14.428,13 - R$ 4.340,69 = R$ 10.087,44).

Contudo, o segundo laudo apresentado em 26/05/2025 (
id n.
304210374) apontou, surpreendentemente, um saldo devedor de R$ 9.671,67 em desfavor da agravante, sem qualquer justificativa técnica para essa alteração substancial do resultado.

Essa discrepância é significativa e não pode ser ignorada. Não se trata de mera diferença residual, mas de uma variação substancial que transformou um possível crédito em favor da agravante em um débito contra ela, sem qualquer explicação técnica que justifique tal mudança.

Diante desse cenário, em que verificada
significativa
divergência
entre laudos periciais,
deve ser
anulada
a decisão, a fim de que seja
oportuniza
da
a correção da inconsistência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - APURAÇÃO DE HAVERES - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO
- DECISÃO CASSADA. - Nos termos do art. 477, § 2º, do CPC, o perito prestará os esclarecimentos, no prazo de quinze dias, sobre pontos de divergência ou dúvida levantados pelas partes, Juiz ou Ministério Público, bem como sobre divergências apresentadas nos pareceres dos assistentes técnicos - A ausência de resposta a pedidos de esclarecimentos configura cerceamento de defesa, resultando na cassação da homologação do laudo pericial e na determinação de retorno dos autos à origem para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 28234173820248130000, Relator.: Des.

(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/11/2024)

Vale ainda registrar, que no
caso em análise, a situação é ainda mais grave, pois os laudos divergentes foram elaborados pela mesma Contadoria Judicial, o que torna ainda mais necessária a apresentação de justificativa técnica para a alteração do resultado.

Assim, como cediço,
impõe-se a anulação da decisão
recorrida
e o retorno dos autos à origem para que a Contadoria Judicial preste os devidos esclarecimentos sobre a divergência entre os laudos, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem para que a Contadoria Judicial preste esclarecimentos técnicos sobre a divergência entre os laudos contábeis apresentados em 27/03/2025 e 26/05/2025, especialmente quanto à alteração substancial do resultado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025